Tribunal: TJMT
Processo: 1053517-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053517-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças, Pagamento em Pecúnia, Tempo de Serviço]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ILMA. SRA. SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS (APELADO), SUPERINTENDENTE DE PROVIMENTO, APLICAÇÃO E MONITORAMENTO DA SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), COORDENADOR DE PROVIMENTO DA SEPLAG MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO – PARECER 520/SGACI/2020 – LC 173/2020 – PERÍODO PANDÊMICO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LEI – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFIGURAÇÃO – NÃO CABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA (LEI EM TESE) – SÚMULA 266 DO STF AMOLDÁVEL AO CASO –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato do Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da Lei no 173/2020 a todos os representantes da categoria, sob o argumento de que esta violava direitos líquidos e certos dos servidores vinculados à Impetrante.

2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

3. Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese)
.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos de
Mandado de Segurança no 1053517-93.2020.811.0041,
impetrado pelo Apelante contra suposto ato ilegal praticado pela Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas, Superintendente de Provimento, Aplicação e Monitoramento e Coordenador de Provimento, todos vinculados ao Estado de Mato Grosso.

A sentença denegou a segurança requestada, com arrimo no arts. 6o e 10 da Lei n.o 12.016/2009 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Apelante, arguiu cabimento do mandado de segurança, e por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada favorável a r. sentença recorrida, nos termos de suas razões recursais – id. 107960490.

O Estado Apelado ofertou Contrarrazões ao id. 107961452, pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso de apelação tão somente para que a sentença de indeferimento liminar da petição inicial seja anulada e substituída pelo seu recebimento, com o necessário retorno dos autos à primeira instância de jurisdição para regular processamento.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que denegou a segurança requestada.

Ressai dos autos, que o sindicato Impetrante, aforou a presente ação contra ato abusivo e ilegal praticado pelo recorrido, consistente na edição da LC 173/2020 (Programa de Enfrentamento ao Covid-19), que proíbe reajustes, contagem de período para fins de licença-prêmio, entre outros direitos.

Aponta como ato coator o parecer n. 520/SGACI/2020, que prevê uma série de violações aos direitos dos servidores, ao passo que proíbe reajustes, contagem de período para fins de licença-prêmio, entre outros, utilizando-se como fundamento a Lei Complementar Federal n. 173/2020.

Destaca que, apesar de se tratar de Lei Federal, a autoridade impetrada vem praticando condutas no sentido de implementar as previsões legais sem sequer regulamentar referida Lei no Estado.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença que denegou a ordem, visando a determinação da suspensão dos efeitos da LC no 173/2020, ainda, a extensão dos efeitos da mencionada Lei, por meio do parecer n. 520/SGACI/2020.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008).

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação.

Como se vê a matéria, objeto do Apelo, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, inexistência de ofensa a direito líquido e certo do sindicato Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Impetrante, não justifica o deferimento da medida, isso porque não demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Pois bem. Na origem, o pedido principal na ação mandamental cinge-se em
“No mérito, SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA , consequentemente que a Autoridade Coatora se abstenha de implementar a Lei Complementar Federal n° 173/2020, uma vez demonstrado que a sua aplicação é eivada de ilegalidade, não apenas anteriormente a sua promulgação, como também após o início de sua vigência, face aos direitos dos servidores representados pela parte Impetrada, violando assim direito social líquido e certo.”

Nesta trilha, enquanto o projeto de lei se encontra em tramitação na Assembleia Legislativa, mostra-se possível o uso do mandado de segurança para coibir atos e vícios formais incompatíveis com o devido processo legislativo constitucional.

No entanto, conforme reiterados precedentes judiciais, estando concluído o processo legislativo em razão do término da votação do projeto de lei e da conversão deste em lei, não mais se admite o uso do mandado de segurança, sob pena de tal remédio ser utilizado como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, ou para impugnar lei em tese.

Como se sabe, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, conforme verbete da súmula 266 do STF.

O mandado de segurança não se presta à interpretação de lei em abstrato, nem à obtenção de solução jurisdicional com eficácia meramente declaratória.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STF e STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.
ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA
. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS.
LEI
EM
TESE
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
lei
em
tese
, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por
mandado
de
segurança
. 2.
O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3.
O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica.

(STF, MS 37124 / DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe-121 DIVULG 14/05/2020 PUBLIC 15/05/2020).

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto no 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2.
Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato.
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4o e 5o, c/c art. 81, § 2o).
(STF, MS n. 31.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.9.2017).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO A GESTANTES. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 266/STF. 1. A lei estadual traz previsão genérica de reserva de vaga a gestantes, com previsão igualmente abstrata de imposição de sanção a quem a viole. 2.
A agravante não indica qualquer ato concreto e iminente das autoridades coatoras apto a violar seu direito líquido e certo. 3. Impetração que se volta, na verdade, contra a constitucionalidade da norma local. 4. Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no RMS 48.745/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MILITARES. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO AUTÔNOMO DEDUZIDO NO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em concreto, verifica-se que, tanto nas alegações contidas no mandado de segurança quanto nas razões recursais, foi formulado pedido autônomo de que fosse reconhecida a inconstitucionalidade formal e material do parágrafo único do art. 15 da Lei Estadual n. 17.435/12. 2. A referida Lei Estadual n. 17.435/12 trata da reestruturação do Plano de Custeio e Financiamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná e dá outras providências, não podendo, portanto, ser considerado como lei de efeitos concretos. 3.
A hipótese, portanto, é de impetração de mandado de segurança contra lei em tese, o que não é compatível com a via do mandamus, tendo em vista a incidência da Súmula 266/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no RMS 52.339/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (Negritei).

Este também é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ADICIONAL DE ICMS - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE - IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA É inadequada a impetração de mandado de segurança visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 5a, IV, da Lei Complementar Estadual n.o 144/03.
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, conforme verbete da Súmula 266 do STF.

(N.U 1025082-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA LEI COMPLEMENTAR No 613/2019, SOB FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU DE ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ENUNCIADO 266/STF - SEGURANÇA DENEGADA. O sindicato impetrante ataca a Lei Complementar no 613/2019 sem apontar qualquer ato concreto que represente violação à direito líquido e certo.
Incidência da Súmula 266/STF, pela qual “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

(N.U 1004349-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENDE QUE SEJA DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o DO DECRETO MUNICIPAL N.o 5.940/16 – DISPÕE ACERCA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 266/STF – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. O Apelante impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, objetivando que a autoridade coatora se abstenha de aplicar o artigo 3o do Decreto n.o 5.940/16, sob o argumento de referido decreto eivou-se de vícios constitucionais. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.
Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese).

(N.U 1001956-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (Negritei).

De mais a mais, há ainda que se registrar que os servidores públicos não tem direito adquirido a regime jurídico, submetendo-se aos servidores públicos às alterações legais supervenientes, quanto ao mérito, também é fadada ao insucesso, uma vez que reclama a manutenção de regime jurídico que lhe parece mais benéfico.

Sobre o tema por oportuno destaco:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, submetendo-se os servidores públicos às alterações legais supervenientes, resguardada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos.
IV - Inviável majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto já alcançado o limite previsto no § 2o, do mencionado dispositivo legal. V - Agravo Interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ARTIGO. 535 DO CPC. TESE CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 11.907/09. GAE. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. 1. Cinge-se a demanda à incorporação aos vencimentos da Gratificação de Atividade - GAE, que era devida aos ocupantes dos cargos pertencentes ao quadro de pessoal do Ministério da Fazenda, diante da sua extinção por ocasião da conversão da MP 441/2008 na Lei 11.907/2009, que instituiu o plano especial de cargos do Ministério da Fazenda. 2. Não se pode conhecer da ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia tal como lhe foi apresentada. Em verdade, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes. 3. Quanto ao aludido desrespeito aos artigos 253 e 254, caput, I, II e parágrafo único, da Lei n. 11.907/2009, depreende-se da leitura do artigo 311 da Lei n. 11.907/2009 que os valores de gratificações pagas com base no plano de carreira anterior até o dia 29/8/2009 não poderiam ser recebidos cumulativamente com os valores de mesma natureza pagos com base no novo plano de carreira. 4. Nesse contexto, a Lei n. 11.907/2009, que entrou em vigor em 3/2/2009, mas produziu efeitos financeiros retroativos a 1/7/2008, determinou a incorporação da GAE ao vencimento básico dos servidores a partir de 1/7/2008 e estabeleceu que, para evitar pagamento em duplicidade dos valores da GAE, a nova remuneração (que já continha os valores da GAE incorporados) não poderia ser cumulada com os valores já percebidos anteriormente pelos servidores a título de GAE (artigo 311). 5. Conclui-se que a assertiva contida na letra "a" do inciso I do artigo 254 da Lei n. 11.907/2009 (no sentido de que a GAE deixaria de ser paga a partir de 29/8/2008) não produz nenhum efeito financeiro concreto sobre a remuneração dos servidores, pois, na prática, já em 1/7/2008 a GAE deixou de ser paga como adicional e seus valores foram incorporados ao vencimento básico dos servidores. 6.
É cediço que a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, as quais o servidor deve obedecer, de modo que não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico, nos termos de tranquila jurisprudência da Suprema Corte.
7. Oportuno observar que rever a premissa de fato fixada pelo tribunal a quo sobre a existência ou não de efetiva redução vencimental demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no Enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Entretanto, ressalta-se que, nas hipóteses em que houver prova inequívoca de redução salarial, ou ainda, quando os fatos forem exaustivamente detalhados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem, afasta-se o referido óbice sumular. 8. Precedentes: REsp 1306871/RS, do qual fui relator, Segunda Turma, DJe 23/05/2012; AgRg no REsp 1301046/RS, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 24/04/2012; AgRg no REsp 1334876/RS, rel. Ministro Humberto Martins, DJe 10/10/2012; AgRg no REsp 1306590/PR, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/09/2012; AgRg no REsp 1314418/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/06/2012; AgRg no REsp 1301039/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/4/2012.
(Destaquei).

Sendo assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022